Tribunal: TJBA
Processo: 8009780-29.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009780-29.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALICE MEDEIROS MIRANDA

Advogado(s)
:
CLEBSON DE DEUS SOUSA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EVENTO MORTE. PRELIMINAR DE CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO REFERÊNCIA JÁ JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 1º DO CPC. INOBSERVÂNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA EM JUÍZO. CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO SEGURADO ANTERIOR AO SINISTRO MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESFAZIMENTO DO CONTRATO. COBERTURA SECURITÁRIA QUE SE IMPÕE. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Com efeito, o ingresso de ação judicial que busca o recebimento de indenização securitária oriunda de relação contratual havida entre partes, prescinde da negativa do pedido na esfera administrativa.

Comprovada que houve resistência ao pleito, ainda que em curso de processo judicial, há de ser anulada a sentença extintiva da ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Por conseguinte, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, estando a ação em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito.

Segundo o que dispõe o art. 198, I, do Código Civil, não ocorre prescrição contra incapaz. Ressalte-se que o óbito do genitor da parte autora ocorreu no ano de 2014, ano em que a parte acionante contava com 10 anos de idade.

A negativa em relação ao pagamento da indenização securitária deve ser considerada abusiva, quando o sinistro encontra cobertura pelo contrato e o segurado (ainda que em atraso do prêmio correspondente), não foi constituído em mora antes da ocorrência do evento morte. PRECEDENTES DO STJ neste sentido.

Sentença anulada. No mérito, julgada procedente a ação, com condenação da seguradora/acionada, o pagamento da indenização contratada, em valor a ser atualizado em liquidação.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, de de 2023

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA

I